Tribunal: TJBA
Processo: 0543683-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543683-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
IVANE MARGARIDA SIMOES PEREIRA

APELADO: ABBUD LOGISTICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta pela exequente contra sentença conjunta que julgou improcedente Ação de Consignação em Pagamento e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução conexa. O Juízo de origem considerou desnecessário o prosseguimento da execução, determinando a cobrança do saldo remanescente de um dos cheques nos autos da consignatória (CPC, art. 545, § 2º). A apelante sustenta que a execução abarcava dois títulos (cheques), enquanto a consignação discutia apenas um, restando o segundo título desamparado pela extinção do feito executivo.

II – Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é admissível a interposição de recurso apenas em um dos processos, diante de sentença conjunta; e

(ii) se a extinção total da ação de execução foi correta, considerando a existência de título executivo não abrangido pela ação de consignação em pagamento conexa.

III – Razões de decidir

Havendo sentença una para ações conexas, a interposição de um único recurso é suficiente para devolver a matéria ao Tribunal, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da instrumentalidade das formas, sendo desnecessária a duplicidade de protocolos.

A Ação de Execução tinha por objeto dois cheques (nº 10421 e nº 10423), enquanto a Ação de Consignação limitou-se ao primeiro.

A aplicação do art. 545, § 2º, do CPC permite a execução do saldo remanescente relativo ao objeto consignado nos mesmos autos, mas não autoriza a inclusão de títulos estranhos à lide consignatória, sob pena de violação ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492).

A extinção total da execução configurou
error in judicando
, pois impediu a cobrança do segundo título (nº 10423), que não foi objeto de depósito ou discussão na demanda consignatória.

Impõe-se o prosseguimento da execução exclusivamente para a cobrança do título não abrangido pela consignação.

IV – Dispositivo

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o prosseguimento da Ação de Execução (n.º 0517165-34.2013.8.05.0001) exclusivamente para a cobrança do Cheque nº 10423, mantendo-se a extinção/perda de objeto apenas em relação ao Cheque nº 10421 e demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 1º, 141, 492 e 545, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0543683-27.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMCB DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
e como apelada
ABBUD LOGÍSTICA AUTOMOTIVA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça